Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-90.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. ERRO DE FATO. SUPRIMENTO.
1. Evidenciado o erro de fato no julgado, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para que seja promovida a devida sanação.
2. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos com efeitos infringentes. Voto em separado.